Tribunal: TJDFT
Processo: 0716264-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CRIANÇA DE 11 ANOS. EXTRAÇÃO DE DENTES FRONTAIS. EQUÍVOCO. DENTES DEFINITIVOS. DIFICULDADE DE MASTIGAÇÃO, DE INTERAÇÃO INTERPESSOAL, VERGONHA DE SORRIR E NECESSIDADE DE USO DE APARELHO ORTODÔNTICO COMO CONSEQUÊNCIA. IMPLANTE POSSÍVEL SOMENTE APÓS O ALCANCE DE 18 ANOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. VALORES DIVERGENTES ESTIPULADOS NO BOJO DA FUNDAMENTAÇÃO E NA PARTE DISPOSITIVA. VÍCIO RECONHECIDO E RETIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.
3. No caso em apreço, os valores fixados no bojo da fundamentação a título de compensação pelos danos morais e estéticos sofridos pelo autor diferem daqueles expostos na parte dispositiva, devendo ser reconhecida a contradição existente no acórdão e retificado o vício, fazendo-se prevalecer, na hipótese, o montante indicado no dispositivo.
4. Embargos de declaração providos. Acórdão integrado.